Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. DEVER DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA COM BASE NA TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO EM VIGÊNCIA DURANTE O PERÍODO VINDICADO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, o valor de R$ 776,64, referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de setembro/2014 a fevereiro/2015, com correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data em que devida cada parcela, e acrescido de juros de mora desde a citação, na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009
2. O recorrente frisa a inaplicabilidade e a ineficácia do ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda os requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na regra do §1o do artigo 169 da CRFB. Pugna pela aplicação ao caso em tela do Tema 864, definido no RE 905397 ED/RR. Requer a improcedência da demanda.
3. Em suas contrarrazões, a parte autora defende que o não pagamento da gratificação de preceptoria com base na tabela de vencimento da carreira evidencia o enriquecimento ilícito da administração pública e violação a norma jurídica.
4. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte. As provas dos autos demonstram que a primeira parcela do reajuste previsto na Lei distrital no 5.248/2013, aplicada desde 01/09/2014, já produziu os seus efeitos no vencimento dos ocupantes do cargo de Enfermeiro. Inexiste ineficácia em relação à referida primeira parte da tabela de vencimento da Lei distrital no 5.248/2013.
5. Desse modo, a pretensão da parte autora de receber a diferença do valor pago a título de gratificação de preceptoria (ID 20585949), a fim de que seja observada a tabela de vencimento em vigor durante o período vindicado, não se encontra abrangida pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
6. Ademais, verifica-se, na situação em pauta, a ausência de equívoco no pagamento da gratificação de preceptoria. A Portaria da SES/DF n.o 74/2015 regulamentou a função de preceptoria no âmbito das residências em Área Profissional da Saúde, estabelecendo em seu artigo 57 que o Preceptor é o profissional que atua no programa de Residência Multiprofissional e em área profissional de Saúde, facilitando a inserção do residente no ambiente de trabalho, promovendo a articulação entre a teoria e prática profissional.
7. Por ocasião do julgamento do MS 2013.00.2.028939-2 (Acórdão no 810414), o Conselho Especial do TJDFT reconheceu o direito de servidora à percepção da remuneração pelo exercício de função de preceptoria durante o período de licença-maternidade, afirmando, ainda que de maneira indireta, a legalidade da gratificação.
8. Quanto ao valor devido título de gratificação de preceptoria, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF 20/2008, n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico.
9. A Lei Distrital no 5.248/2013 reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Enfermeiro da carreira de Enfermeiro do Distrito Federal, e o réu a aplica com relação aos reajustes previstos para 1o de setembro de 2014.
10. Com efeito, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o pagamento da gratificação de preceptoria com base em vencimento não mais empregado, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium).
11. Verifica-se, por fim, a inocorrência de afronta ao entendimento fixado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, e, sim, a aplicação da legislação que prevê o pagamento da gratificação de preceptoria com base no valor da última referência do vencimento básico.
12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.